Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuGonzaga Gabinete da Des. Romeu Gonzaga Número do processo: 0719167-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: FABIO KRATKA MARTINS CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (0715044-77.2022.8.07.0001 ) que determinou que a agravante (TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.) efetuasse o conserto do veículo do agravado (FABIO KRATKA MARTINS CALDAS), bem assim disponibilizasse carro reserva pelo período de 15 (quinze) dias, nas condições da apólice, a contar da data de entrada do veículo do agravado na oficina ali especificada. Em suas razões recursais, assevera que o agravado deflagrou ação de obrigação de fazer com pedido de compensação por danos extrapatrimoniais, em razão da demora na entrega de veículo segurado. Também informa que, a despeito do encaminhamento do automóvel para oficina credenciada da seguradora, ora agravante, houve determinação do juízo a quo para encaminhamento do bem à sociedade SUPREMA VEÍCULOS, a fim de que fossem solvidas as avarias verificadas no bem em apreço. Obtempera que os contratos da seguradora vêm sendo reiteradamente descumpridos e, “se for para deferir todas as liminares, independente das restrições de cobertura estabelecidas contratualmente (...), não há sentido para categorização de coberturas e prêmios” (ID 36273512, p. 13), mormente porque referidos decisórios causam sério impacto no fundo mutual, com grande desequilíbrio em face de todas as seguradoras. Acrescenta que a determinação do juízo primevo implica na satisfação da matéria de fundo, bem assim que a agravante sequer recebeu quaisquer pedidos de concessão de carro reserva administrativamente, o que, segundo sustenta, de acordo com os lindes contratuais, possui limite de 15 (quinze) dias. Alega que eventual prejuízo decorrente da cobertura deve ser apurado no curso da demanda, “carecendo de necessária dilação probatória para apurar eventual necessidade de concessão de carro reserva” (p. 6). Registra que resta impossível depreender a responsabilidade da agravante no que tange a quaisquer danos suportados pela contraparte, “porquanto não existe cobertura contratual para o evento narrado” (p.8). Tece arrazoado acerca da regularidade dos procedimentos adotados na espécie. Anota que, em 24/11/2021, realizou autorização para os reparos derivados do sinistro comunicado em 18/11/2021. Aduz que o longo lapso temporal para a entrega do automóvel ao agravado decorre de “indisponibilidade de peças, entretanto esta morosidade é culpa da montadora, não podendo ser caracterizada responsabilidade da agravante” (p.10). Assevera, ainda, que a reparação de veículo é atividade atípica das seguradoras, cabendo a elas apenas a regulação do evento e ulterior autorização para o reparo (p.12). Nada obstante, registra que as astrientes fixadas na origem no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia revela-se incompatível com a obrigação pretendida pelo autor/agravado, além de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Alfim, destaca que não há verossimilhança nas alegações autorais, tendo havido tentativa do agravado em induzir o magistrado a engano. No ponto, alega que o agravado suspendeu as tratativas para a realização do reparo em comento, tendo em vista que, em certo momento das negociações, pediu a realização de acordo extrajudicial. Contudo, informa que o agravado interrompeu as tratativas e pleiteou a indenização integral referente ao veículo. No mais, argumenta que o automóvel dado como garantia para a concessão da liminar na origem sequer integra a esfera patrimonial do agravado, haja vista que o financiamento de referido bem não foi adimplido em sua integralidade, não havendo, por conseguinte, efetiva transferência ao agravado. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, já que demonstrada a contratação de veículo reserva pela parte adversa pelo prazo único de 15 (quinze) dias, sendo incabível sua prorrogação, sob pena de malferir os lindes contratuais. Pugna, ainda, pela redução do quantum fixado a título de astrientes. No mérito, requer a confirmação da medida liminar vindicada. Preparo regular (ID ́s 36553437, 36553438, 36553439 e 36553440). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Prima facie, não vislumbro os elementos para a concessão da medida propugnada pela agravante neste exame prefacial, mormente porque a concessão temporária de veículo à parte adversa tem por desiderato, em verdade, recompor o equilíbrio entre as partes, tendo em conta que o agravado está há quase 6 (seis) meses sem utilizar o veículo segurado pela agravante, em razão da ausência das peças necessárias para a realização do reparo. A propósito, destaco precedente deste órgão fracionário sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO. VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSERTO IMEDIATO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO FINAL. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL IDÔNEA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. RISCO DE DANO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão da tutela de urgência antecipada demanda a presença dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser concedida, por outro lado, acaso evidenciado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). 3. Por outro lado, à luz dos ditames consumeristas que regem a hipótese e em vista da probabilidade do direito vindicado, amparado por prova pericial idônea, e do risco de perpetuação de danos, revela-se justo o deferimento da tutela antecipada de urgência, a fim de disponibilizar ao consumidor veículo similar ao objeto da ação, para que dele faça uso durante o trâmite processual, como forma de minimizar danos e recompor o equilíbrio entre as partes. (...) (Acórdão 1322226, 07463443120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não vislumbro a alegada inidoneidade do bem dado em garantia, tendo em vista o documento de ID 124481404 – autos de origem. De igual modo, observo que a decisão agravada determinou a concessão de veículo reserva ao agravado pelo período indicado pela agravante (15 dias), a arrefecer a liminar em lume. Pela pertinência, transcrevo trecho do decisório fustigado: (...) a) concedo ao autor o prazo de 5 dias úteis para efetuar o depósito do valor da franquia ou ofertar caução idônea para a garantia do valor correspondente; b) prestada a caução, defiro o pedido de tutela de urgência e determino que a ré encaminhe o veículo do autor para o conserto das avarias sofridas, na empresa especializada SUPREMA VEÍCULOS, disponibilizando um carro reserva pelo período de 15 dias, nas condições da apólice, contados da data em que o veículo entrar na oficina, devendo os reparos ser realizados no prazo de 30 dias úteis contados a partir da efetiva intimação da ré por mandado, e não da juntada do mandado aos autos ou da ciência pelo sistema, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00. (ID 123500606, p.2 – autos de origem) Falece, assim, sob tais aspectos, a probabilidade do direito. Tampouco há dano irreparável ou de difícil reparação a embasar a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que os custos advindos da medida serão oportunamente vislumbrados após instrução probatória, não havendo razão para se afirmar, prematuramente, a conjecturada impossibilidade de recomposição. Nada obstante, tenho que o montante fixado a título de astriemtes (R$150,00 por dia) não se mostra exorbitante à espécie, sobretudo ante o interregno transcorrido desde o sinistro em comento (novembro de 2021). Ao revés, ao menos neste exame perfunctório, observo que a multa cominatória encontra-se em harmonia com seu desiderato. Assim, sem desvaler dos argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ao exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Sem prejuízo, indefiro a minoração do valor arbitrado a título de astrientes. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 18:28:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador